Tribunal: STF
Processo: AI 621067
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU A QUESTÃO COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   ORDINÁRIA (LEIS 6.938/81 E 7.347/85). OFENSA INDIRETA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na
   legislação ordinária (Leis 6.938/81 e 7.347/85). A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto,
   o recurso extraordinário.
II - Agravo regimental improvido.